Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715161-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: JOSE ROCHA DA SILVA, ANTONIO ROCHA DA SILVA, FLORENTINA MARIA DA SILVA, CLEONICE ALVES DE SOUZA ROCHA, T. R. D. S., LUIZA DE AZEVEDO ROCHA DA SILVA, ADRIANA DE MOURA FIALHO, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, JOSE RICARDO MELO MENDES, LISA PIRES FARIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL HOLDING LTDA, contra acórdão de ID – 27583057. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27877445. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JOSE ROCHA DA SILVA, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, ANTONIO ROCHA DA SILVA, FLORENTINA MARIA DA SILVA, CLEONICE ALVES DE SOUZA ROCHA, T. R. D. S, LISA PIRES FARIA, LUIZA DE AZEVEDO ROCHA DA SILVA, ADRIANA DE MOURA FIALHO e JOSE RICARDO MELO MENDES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador